Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-08.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702824-08.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: RUCELI PAULO CAMACHO, ROBERTO JUSSIEU DE MELLO VIEIRA FILHO D E S P A C H O Nas contrarrazões ao apelo interposto por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, a parte apelada sustenta que o recurso interposto não deve ser conhecido, por incidir na hipótese de inadmissibilidade prevista no art. 932, IV, “b” do CPC. Argumenta que a tese recursal das apelantes contraria entendimento consolidado do STJ (Recurso Especial n.o 1.635.428/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos - Tema 970), de modo que o apelo deveria ser inadmitido de plano. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da referida preliminar arguida nas contrarrazões (ID 71760464 - Pág. 3). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator